Tribunal: TJSP
Processo: 1046651-50.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046651-50.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LIANA MELHADO DA SILVA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046651-50.2019.8.26.0053/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1046651-50.2019.8.26.0053/50000 - São
Paulo
EMBARGANTE: LIANA MELHADO DA SILVA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 16221ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Recurso de
apelação não apreciado no v. acórdão – Emolumentos
cartorários – Base de cálculo deve ser a mesma definida na r.
sentença – Recurso de apelação acolhido - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
embargante em face de venerando acórdão proferido que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargada, e restou assim
ementado:
APELAÇÃO - Base de cálculo de ITBI - Município que utiliza
padrão de base de cálculo diferente do valor venal do imóvel
para fins de IPTU Inexiste vinculação entre as bases de
cálculo de IPTU e ITBI Procedimento genérico e unilateral
adotado pelo Município que se mostra irregular

Entendimento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas n. 2243516-62.2017.8.26.0000 - Utilização, para
fins de tributação, do valor venal utilizado para a cobrança do
IPTU, que revela critério razoável e apurado com base em
plantas genéricas ou valor do negócio traduzido no
instrumento de compra e venda, o que for maior Precedentes
RECURSO DESPROVIDO.
Em se recurso, alega a embargante que o v. acórdão foi
omisso ao não levar em consideração a apelação interposta pela embargante em fls.
292/298.
É o relatório.
Os embargos merecem ser acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046651-50.2019.8.26.0053/50000
3
Desnecessária a intimação da embargada, pois a mesma já
foi intimada para oferecer contrarrazões, quedando-se inerte.
De fato, o v. acórdão foi omisso, pois analisou apenas o
recurso de apelação da municipalidade, deixando de apreciar o recurso da embargante.
Em seu recurso de apelação, a embargante requereu o seu
provimento para que os emolumentos sejam pagos com a base de cálculo definida na
sentença, como uma consequência lógica da referida base, e, ainda, que o i. Oficial de
Registro de Imóveis proceda com o devido registro, observando os mesmos moldes.
O recurso de apelação merece ser provido, visto que,
assim como afirmou a impetrante, a utilização da base de cálculo definida na sentença
para o cálculo dos emolumentos cartorários é mera decorrência lógica do provimento
dos pedidos do mandado de segurança.
Ora, não é coerente que sejam utilizadas base de cálculos
diferentes para a cobrança do ITBI e para a cobrança de emolumentos cartórários,
devendo o i. Oficial de Registro de Imóveis proceder com o devido registro, observando
os mesmos moldes.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos para que
seja conhecido e acolhido o recurso de apelação da embargante.
MÔNICA SERRANO
Relatora